Tribunal: TJES
Processo: 5006655-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006655-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2941142).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a contratação se deu de forma regular;
c)
que os contratos nº 3531153086 e nº 354894017 que o recorrido diz serem fraudulentos são empréstimos pessoais e o cartão de crédito consignado não é objeto da presente ação;
d)
que embora o recorrido sustente que o pedido feito perante o recorrente era de portabilidade houve negociação para contratação de cartão de crédito consignado;
e)
que o empréstimo questionado trata-se de contrato firmado na modalidade crédito pessoal;
f)
que é uma contratação direcionado para clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito;
g)
que a contratação é válida;
h)
que foram efetuados dois descontos de R$524,98 acerca do contrato nº 353153086, referente ao mês de outubro e novembro e uma única parcela no valor de R$78,50 referente ao contrato nº 354894017;
i)
que não houve vício de consentimento;
j)
que a cédula contratual é válida;
k)
que a contratação é legal;
l)
que a contratação eletrônica é legal, tendo o recorrido recebido as informações referente ao negócio jurídico, bem como dado ciência;
m)
que segue as recomendações de segurança nas operações bancárias e utilização de senhas;
n)
que os documentos trazidos pelo recorrente possuem vinculados a contratação guardam exatidão com a documentação vinculada na petição inicial;
o)
que é descabida a tese de inexistência da relação contratual;
p)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
q)
que não há que se falar em restituição dos valores, muito menos em dobro, pois ausente a comprovação de má-fé;
r)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente o
quantum
fixado seja minorado;
s)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação dos negócios jurídicos discutidos nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados e danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrido aduz que, de fato, contratou vários empréstimos com outras instituições financeiras, tendo feito pedido de portabilidade dos respectivos empréstimos junto ao recorrente. Aliás, o recorrido afirma ter sido realizada a portabilidade, mas que o recorrente teria realizado mais dois empréstimos consignados, sem sua autorização.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a portabilidade junto ao recorrente seria com o intuito do recorrido se comprometer com a quitação dos contratos junto a outras instituições financeiras e não contratar mais empréstimos consignados e/ou cartão de crédito consignado, como o recorrente fez, pois repita-se, tratava de proposta de portabilidade.

De uma análise do caso concreto, o próprio recorrido admite que teve dificuldades financeiras em adimplir com as suas obrigações, logo, espera-se que a proposta apresentada pela instituição financeira para portabilidade do crédito apresente vantagem, havendo, portanto, verossimilhança na alegação da parte recorrida.

Entretanto ocorreu o inverso, eis que após a portabilidade o recorrido se viu obrigado a efetuar o pagamento de mais dois contratos, tendo as parcelas aumentado consideravelmente, como se vê nos autos, tanto é que
os dois contratos alcançam um desconto de R$1.128,50, que é quase o valor do benefício previdenciário do recorrido recebe, tendo inclusive a previdência social cessado os descontos, justamente pela sua ilegalidade, visto que coloca o recorrido num estado de inanição.

Nesta toada, patente que o contrato de portabilidade é totalmente abusivo e contrário às normas consumeristas, visto que não trouxe qualquer benefício ao recorrido.

Do mesmo modo salta aos olhos a manobra utilizada pela instituição financeira recorrente a qual possui o nítido intuito de prejudicar o consumidor, levando-o a erro ao realizar a contratação de um serviço altamente oneroso e que não lhe trará nenhum benefício, ao reverso, só lhe trará prejuízo, ato este que atenta contra a boa-fé contratual.

Desse modo, comprovada a efetivação de negócio jurídico diverso do celebrado pelo consumidor, sendo-lhe extremamente desvantajoso, resta demonstrada a restituição dos valores descontados (
R$1.128,50)
de forma indevida, do benefício previdenciário do recorrido, mas de
forma simples
1
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa, a extensão do dano e o fato de que
contratos alcançaram um desconto que é de quase o valor do benefício previdenciário que o recorrido recebe,
entendo razoável minorar o valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) determinar a restituição dos valores de forma simples;

ii) minorar os danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (R$
2.257,00). DANOS MORAIS (R$8.000,00).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (
R$1.128,50)
. MINORAR DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.